Tribunal: TJSP
Processo: 3001326-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001326-46.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16.702-L
1
Registro: 2020.0000282114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001326-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada WAGNER OSWALDO PEDRON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001326-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16.702-L
2
Agravo de Instrumento no 3001326-46.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Wagner Oswaldo Pedron
Comarca: São Paulo
2a Juíza: Desa. Ana Liarte
Voto no 16.702
Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Ausência de informes oficiais. Culpa da executada.
Inexistência de reclamação substancial. Alegação
de nulidade bem afastada. Inércia da fazenda
pública, e não do credor. Prescrição intercorrente
não consumada. Decisão mantida. Aplicação de
penalidade por litigância de má-fé. Recurso improvido. Vistos.
Agravo de instrumento tirado da decisão interlocutória que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela fazenda
pública, que ora persegue a atribuição do efeito suspensivo e a reforma da
decisão aos argumentos da nulidade da execução por ausência de informes
oficiais e da prescrição da pretensão executória.
Indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso, foi
ofertada a contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001326-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16.702-L
3
Nada obsta o conhecimento do recurso.
Eis o teor da decisão agravada, naquilo que ora interessa:
Rejeito a preliminar, eis que o cumprimento de
sentença não estava condicionado à apresentação de
informes oficiais, a cargo da própria impugnante. Some-se a
isso o fato de a impugnante não ter demonstrado qualquer
prejuízo na não apresentação dos documentos reclamados,
tanto que se insurgiu contra os valores.
Nesse sentido:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE POR
AUSÊNCIA
DE
INFORMES
OFICIAIS
DO
ÓRGÃO
PAGADOR.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DA
EXECUTADA. 1. A não apresentação de informes
ou documentos oficiais do órgão pagador para
apuração do valor devido não acarreta, per se, a
nulidade da execução. Necessária demonstração
de prejuízo para a defesa da embargante. 2. A
embargante sempre teve acesso aos documentos
que lhe permitiriam questionar a memória de
cálculo apresentada pela embargada. Sentença
mantida. Recurso desprovido. (Apelação no
0029316-79.2012.8.26.0053, da Comarca de São
Paulo, 9a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, j. Em 05 de junho de
2013, rel. Des. Décio Notarangeli).
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. Embargos à
execução. Alegação de nulidade em razão da
ausência de apresentação dos “informes oficiais”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001326-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16.702-L
4
por parte dos exequentes. Descabimento. Autos
que possuem os dados necessários para o
cálculo do débito, tendo a Fazenda acesso a
todas as informações imprescindíveis para a
conferência do valor exequendo. Precedentes.
Sentença reformada. Recurso provido. (Apelação
no 0021314-23.2012.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, j. Em 27 de
maio de 2013, rel. Des. LEME DE CAMPOS).
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ausência de juntada
de informes oficiais. Nulidade da execução.
Inocorrência.
Honorários
advocatícios.
Observância do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Apelação
no
0046077-93.2009.8.26.0053, da Comarca de São
Paulo, 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, j. Em 29 de janeiro de
2013, rel. Des. José Luiz Germano).
Afasto a prescrição. Isso porque, embora o título
judicial tenha transitado em julgado em 06/03/2007 (fls. 183)
é certo que o início da obrigação de pagar estava
condicionado ao prévio cumprimento da obrigação de fazer,
quando se estabelece o termo final daqueloutra. No caso,
tão logo transitada em julgado, os exequentes iniciaram a
obrigação de fazer, cuja extinção foi postergada por
responsabilidade da própria executada.
Como se verifica, a falta de informes oficiais na fase de
liquidação do julgado decorreu de culpa da própria impugnante, ora recorrente,
fato do qual se extraiu a consequência da validade do procedimento executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001326-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16.702-L
5
No presente recurso, a agravante não demonstrou o desacerto
da premissa adotada pela decisão agravada.
Ademais, nenhuma reclamação substancial quanto ao cálculo
foi ofertada.
Pela mesma razão não se pode reconhecer consumada a
prescrição intercorrente.
A fazenda pública atazana o credor e desatende ao interesse
público primário ao protelar o cumprimento de sua obrigação instrumental na fase
de liquidação, e não pode ver nisto reconhecida algum tipo de inércia de sua
vítima.
O caso presente só autoriza reconhecer a litigância de má-fé
da agravante que apresenta recurso protelatório e por tal deve pagar multa de 5%
do valor da execução conforme as disposições dos art. 80, inciso VII, e 81, do
CPC.
Voto pelo improvimento do recurso, aplicando-se penalidade
por litigância de má-fé.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator